Tribunal: TJSP
Processo: 0016049-41.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Recurso da defesa – Inépcia da denúncia – Falta de apreciação de alegações defensivas – Fragilidade de provas e atipicidade da conduta – Preliminares rejeitadas – Exordial que atende aos requisitos do artigo 41, do CPP – Não oposição de embargos de declaração visando saneamento de eventual omissão da sentença – Convalidação – Prejuízo não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Recurso da defesa – Inépcia da denúncia – Falta de apreciação de alegações defensivas – Fragilidade de provas e atipicidade da conduta – Preliminares rejeitadas – Exordial que atende aos requisitos do artigo 41, do CPP – Não oposição de embargos de declaração visando saneamento de eventual omissão da sentença – Convalidação – Prejuízo não demonstrado – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, apoiadas no depoimento da testemunha e avaliação psicológica – Pena e regime prisional fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos adequada ao caso em apreço – Isenção de custas que deverá ser buscada por ocasião da execução do julgado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000718253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0016049-41.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
SYLVIA COLDIBELLI e ADRIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
COLDIBELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
APELAÇÃO CRIMINAL No 0016049-41.2018.8.26.0114
APELANTES: ADRIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COLDIBELLI e
SYLVIA COLDIBELLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE CAMPINAS 6a VARA CRIMINAL

VOTO No 34.447
APELAÇÃO CRIMINAL
Denunciação caluniosa

Recurso da defesa
Inépcia da denúncia
Falta de
apreciação de alegações defensivas Fragilidade de provas e
atipicidade da conduta Preliminares rejeitadas Exordial
que atende aos requisitos do artigo 41, do CPP
Não
oposição de embargos de declaração visando saneamento de
eventual omissão da sentença Convalidação Prejuízo não
demonstrado
Materialidade e autoria demonstradas

Declarações da vítima seguras e coesas, apoiadas no
depoimento da testemunha e avaliação psicológica Pena e
regime prisional fixados com critério Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos adequada ao
caso em apreço Isenção de custas que deverá ser buscada
por ocasião da execução do julgado Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 848/855, cujo relatório se
adota,
condenou
ADRIANA
MARIA
DA
SILVA
NASCIMENTO
COLDIBELLI e SYLVIA COLDIBELLI ao cumprimento da pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
como incursas no artigo 339, caput c.c. os artigos 29 e 71, todos do
Código Penal, substituída a pena corporal por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.
Inconformadas, apelam as acusadas arguindo,
preliminarmente, a inépcia da denúncia e ausência de fundamentação
da r. sentença, ante a não apreciação de tese defensiva. No mérito,
postulam a absolvição, aos argumentos, em resumo, de insuficiência
probatória e atipicidade da conduta, contentando-se, alternativamente,
com a isenção das custas processuais (fls. 881/888).
Recurso bem processado e com respostas (fls.
902/911 e 915/917), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 931/932).
É o relatório.
Embora não rotuladas como preliminares, as
matérias atinentes à inépcia da denúncia e falta de apreciação de tese
defensiva constituem questões prejudiciais, o que obriga ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
imediato conhecimento.
Não há que se falar em inépcia da denúncia,
porquanto ofertada de acordo com o que dispõe o artigo 41, do Código
de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do
crime e o rol de testemunhas.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando
demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em
flagrante prejuízo à defesa da acusada, ou na ocorrência de qualquer das falhas
apontadas no art. 43 do CPP” (HC 58.604/SP, Rel. MIN. GILSON DIPP, j.
19.09.06).
No mesmo sentido: RHC 19.506/RJ, ReI. MIN.
FELIX FISCHER, j. 21.09.06; HC 46.441jSC, ReI. MIN. LAURITA VAZ, j.
18.04.06, entre inúmeros outros.
Observo ser desnecessária a individualização do
comportamento de cada um dos agentes, porquanto, em se tratando de
crime cometido por mais de uma pessoa, em conjunto, “a maior ou menor
atuação de cada uma delas, bem como as diferenças de dolo, não necessitam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
descritas com minúcia ou exatidão na denúncia, pois serão apuradas durante a
instrução judicial” (STF, RTJ 116/98, 115/114).
Consigne-se, ainda, que a denúncia, tal como
lançada, não impossibilitou ou dificultou a defesa das apelantes. Ao
revés, permitiu o amplo exercício desse direito.
Alega a combativa defesa, outrossim, que o
respeitável decisório de primeiro grau não avaliou os argumentos
defensivos.
Sem razão, no entanto, o reclamo.
Verifico que o ilustre magistrado sentenciante,
ao proferir édito condenatório, entendeu comprovadas a materialidade e
autoria delitivas. Desse modo, por via indireta e implícita, rechaçou as
teses arguidas pela ilustrada defesa.
Em outras palavras, não se caracteriza como
omissa a decisão cujos fundamentos divergem da tese defendida pela
parte.
Acresça-se, por outro lado, que é impossível o
reconhecimento de nulidade de sentença, por falta de apreciação de
tese defensiva, levantada em alegações finais, na hipótese em que não
interpostos, oportunamente, embargos de declaração para suprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
da omissão.
Ao deixar de utilizar a medida, o réu dá ensejo
ao surgimento da eiva, não lhe sendo lícito, ao depois, beneficiar-se,
tirando proveito da situação para a qual concorreu, consoante
preconizado pelo artigo 565, do Código de Processo Penal.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:
“A arguição de nulidade envolve matéria preclusa,
por isso que a omissão da sentença, no respeitante à preliminar
suscitada comportava suprimento pela via indicada no art. 382
do CPP, não utilizada. Ora, se a parte não pede ao juiz que
declare a sentença, deve entender-se, consequentemente, que
abandonou a tese preterida” (Apelação Criminal no
1.028.073/0,
Rel.
CORRÊA
DE
MORAES,
j.
17.10.96).

Oportuno repisar, ainda, que “em processo penal,
vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)” (STJ 5a
Turma,
RHC
no
38.424/MG,
Rel.
MIN.
FELIX
FISCHER,
J.
03/02/2005, DJ 07/03/2005).
Logo, afasto as matérias preambulares e passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 23 de
outubro de 2015, na 1a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, na
cidade e comarca de Campinas, Adriana Maria da Silva Nascimento
Coldibelli e Sylvia Coldibelli, previamente ajustadas, agindo em
concurso e com identidades de propósitos, deram causa à instauração
de investigação policial contra Rhaulen Carvalho de Mello, imputando-
lhe crime de estupro de vulnerável, que o sabiam inocente.
Conforme o apurado, a acusada Adriana é mãe
de Sylvia, que teve um relacionamento com Rhaulen Carvalho de Mello,
de cuja união nasceu a criança João Ricardo Coldibelli Mello.
Contudo,
por
motivo
de
desavenças,
foi
determinada judicialmente a guarda da criança João para Sylvia, sendo
certo que Rhaulen tinha o direito de visitas ao filho, que eram
assistidas e efetuadas na presença de Adriana.
As apelantes, no dia 15/09/2015, dirigiram-se
à 1a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Campinas, onde
falsamente imputaram a Rhaulen crime de estupro de vulnerável, eis
que afirmaram que ele teria molestado sexualmente a criança João, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
qual, após retorno da visita ao pai, teria se queixado de dores no genital
e ânus.
Quando do registro do boletim de ocorrência, as
acusadas nele fizeram constar que “durante o período de visita,
Rhaulen, por duas vezes, se fechou no banheiro com a criança e, na
segunda vez, Adriana, por achar que Rhaulen estava demorando para
sair, as avós abriram a porta e viram Rhaulen sentado no vaso sanitário
com a vítima (João) em pé em seu colo de costa para ele e calça e fralda
abaixadas”.
Em
virtude
desta
falsa
imputação,
foi
efetivamente instaurado inquérito policial aos 23/10/2015, em face de
Rhaulen.
As apelantes sabiam que era falsa a imputação,
eis que Adriana sempre acompanhava a visita efetuada por Rhaulen ao
filho e esteve presente o tempo todo, inventando tal estória junto com
Sylvia, visando prejudicá-lo.
Foi constatado, ao final da investigação, que
não havia o mínimo de indícios de que o fato tivesse ocorrido, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
sido promovido o arquivamento dos autos.
Consta, ainda, que no dia 11 de agosto de
2017, na 1a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, na cidade e
comarca de Campinas, Adriana Maria da Silva Nascimento Coldibelli e
Sylvia Coldibelli, previamente ajustadas, agindo em concurso e com
identidades de propósitos, deram causa à instauração de investigação
policial contra Rhaulen Carvalho de Mello, imputando-lhe crime de
maus-tratos, que o sabiam inocente.
Apurou-se, também, que as acusadas, no dia
25 de abril de 2017, dirigiram-se mais uma vez à 1a Delegacia de Polícia
de Defesa da Mulher de Campinas, onde falsamente imputaram crime
de maus-tratos a Rhaulen, afirmando que durante a visita ele
empurrou e segurou forte os braços de João e que, após o empurrão, a
criança bateu a cabeça ao chão, alegando, ainda, que o menino, em
outra oportunidade, retornou da visita com a ponta da orelha roxa.
Em virtude das alegações das apelantes, a
autoridade policial determinou, aos 11/08/2017, a lavratura de termo
circunstanciado, visando apurar os fatos.
As acusadas sabiam que era falsa a imputação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
eis que Adriana sempre acompanhava a visita efetuada por Rhaulen ao
filho e esteve presente o tempo todo, inventando tal estória junto com
Sylvia, visando mais uma vez prejudicá-lo.
Foi constatado, ao final da investigação, que
não havia prova da materialidade, tendo sido promovido o
arquivamento dos autos.
Inconteste que a materialidade dos ilícitos
penais restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência e a
determinação de lavratura de termo circunstanciado em relação ao
suposto crime de maus-tratos (fls. 12/14 e 90/92), o boletim de
ocorrência e a portaria de instauração de inquérito policial
concernentes ao suposto crime de estupro de vulnerável (fls. 17 e
18/20), as promoções de arquivamento (fls. 64/65, 66, 128/130 e 131)
e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
Do mesmo modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvida em declarações na fase inquisitorial,
negou a acusada Sylvia a imputação. Asseverou que sua genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
realmente presenciou maus-tratos perpetrados por Rhaulen contra o
seu filho, apesar de todas as visitas serem acompanhadas por ela (fls.
73).
Em Juízo, realçou que não mentiu na Delegacia
e pediu ajuda por muitas vezes. Descreveu que Rhaulen tinha o hábito
de se fechar com o filho no banheiro e no quarto desde os nove meses
de vida da criança, justificando que precisava de privacidade. Narrou,
ainda, que suportava um relacionamento abusivo antes mesmo da
gravidez, mas, na época, não sabia enxergar, tendo sido agredida por
inúmeras vezes durante a gestação.
Ressaltou que, em determinada oportunidade,
Rhaulen realizou a visita ao filho no interior de um veículo filmado e
não conseguia vê-lo. Em outra ocasião, precisou levar o filho ao médico,
pois havia formado uma crosta de machucado em volta do “pipi” dele,
que não tinha fimose, necessitando de tratamento, por quinze dias, com
Nebacetin.
Após, as visitas passaram a ser monitoradas
por sua genitora, acrescentando que, em dada ocasião, Rhaulen se
trancou no banheiro com o filho e, quando sua genitora foi verificar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
percebeu a criança de calças abaixadas e de costas para o ofendido.
Elucidou que essa cena foi presenciada também pela avó paterna.
Gerou estranheza o fato de a criança ter chorado, afirmando dodói, pipi,
papai.
Conhecendo o histórico de Rhaulen, foi à
Delegacia de Polícia, sobretudo em razão dele se trancar em
determinados ambientes com a criança, mas não informou no Distrito
Policial a ocorrência de estupro de vulnerável. Noutra oportunidade,
sua mãe relatou, muito abalada, que, durante uma visita, a criança
estava brincando e fazendo barulho, quando, então, Rhaulen a pegou e
bateu com força no chão, tendo seu filho dito que havia machucado.
Depois desses acontecimentos, a criança criou
o hábito de mexer no “pipi” e atualmente faz acompanhamento
psicológico. Asseverou que Rhaulen, muitas vezes, não permitia que
amamentasse o filho, bem como o apertava e arrancava os cabelos da
criança na sua frente, ameaçando sumir com ela caso pedisse pensão.
Nunca proibiu o filho de ter contato com o genitor, causando-lhe
desconforto quando ele retornava da visita machucado (fls. 819 e
gravação digital anexada aos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
A
acusada
Adriana,
do
mesmo
modo,
interrogada somente em Juízo, negou a prática dos fatos narrados na
denúncia. Esclareceu que participava das visitas assistidas por
determinação judicial, mas Rhaulen se trancava no quarto ou no
banheiro com o filho. Em determinada oportunidade, juntamente com
sua filha, ao abrirem a porta, visualizaram Rhaulen com a criança no
colo e a fralda arreada. Posteriormente, na hora de tomar banho, seu
neto reclamou de dor. Confirmou, porém, que nenhuma lesão foi
constada.
Teve a iniciativa de procurar a Delegacia de
Polícia para proteger a criança. Relativamente à imputação de maus-
tratos, comentou que Rhaulen bateu na criança sentada no chão, que
reclamou que havia machucado (fls. 820 e gravação digital anexada aos
autos).
Ditas negativas, no entanto, permaneceram
isoladas, pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente em
desfavor de ambas.
Com efeito.
O ofendido Rhaulen Carvalho Mello, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
ouvido em Juízo, elucidou, de forma segura e convincente, como
ocorreram os fatos, bem como descreveu, com detalhes, que todas as
visitas do filho eram acompanhadas pela acusada Adriana. Esclareceu
que sempre discutiu com Sylvia por causa da guarda compartilhada do
filho, visando conseguir uma visita desassistida.
Em determinada oportunidade, Sylvia simulou
uma agressão, utilizando inclusive um gravador, mas a conduta foi
presenciada por vizinhos e o procedimento foi arquivado. Esse fato
gerou o afastamento de Sylvia nas visitas monitoradas e a participação
de Adriana.
Posteriormente, foi informado pelo advogado
acerca das denúncias efetuadas em seu desfavor, as quais foram
formuladas após obter um laudo psicológico favorável. Desde que seu
filho nasceu, Sylvia não permitia contato com a criança. Mencionou que
as três denúncias efetuadas contra si foram arquivadas. Após seu filho
completar quatro anos de idade, passou a fazer visitas desassistidas.
Ressaltou, ademais, que Sylvia está sendo
processada por alienação parental e o feito aguarda avaliação
psicológica. Descreveu que, certa feita, após pegar seu filho para visita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
foi perseguido por um investigador particular contratado por Sylvia.
Sublinhou que Adriana sempre acompanhava as visitas, inclusive
utilizando gravador, e a criança permanecia no mesmo campo de visão
(fls. 815 e gravação digital anexada aos autos).
Silvia Helenice de Carvalho Mello, genitora de
Rhaulen, aduziu que acompanhou todas as visitas ao neto, realizadas
em sua residência, juntamente com a avó materna, até a criança
completar quatro anos de idade. Sylvia resistia em não deixar Rhaulen
visitar o filho sozinho. Tinha dificuldade em pegar o neto no colo, pelas
atitudes de Sylvia (fls. 816 e gravação digital anexada aos autos).
Por outro lado, os depoimentos prestados pelas
testemunhas inquiridas por provocação da defesa foram insuficientes
para elidir a responsabilização criminal do acusado.
Larissa Borodelli da Silva não foi ouvida por ser
amiga de infância de Sylvia (fls. 817 e gravação digital anexada aos
autos).
Ellen Uliana Camilo Silvério obtemperou que,
por ser psicóloga clínica, foi procurada por Sylvia, mas não tratou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
criança. Sylvia relatou diversos problemas com Rhaulen, inclusive em
relação à violência praticada contra o filho dela. Ela teria comentado,
ainda, que procurou a Delegacia, mas sem a intenção de formular
denúncias contra Rhaulen, porém, a autoridade policial acabou
“mudando o enredo da história”.
Comentou que Sylvia sempre se preocupou em
proteger o desenvolvimento do filho e a diagnosticou com estresse pós-
traumático, acrescentando que ela não possui transtorno depressivo (fls.
818 e gravação digital anexada aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta, uma
vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes
de denunciação caluniosa, porquanto as condutas delitivas praticadas
pelas apelantes se subsumiram integralmente à figura típica descrita no
caput do artigo 339, do Código Penal.
Além do mais, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime contra a
administração da justiça, a palavra da vítima se reveste de suma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
importância para o deslinde do feito. Aliás, suas declarações devem
merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum em
mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição
para a solução da demanda.
Ademais,
consoante
estudo
psicológico
realizado no procedimento de regulamentação de visitas (fls. 106/111),
Rhaulen “... se emociona ao falar do filho, descreve a criança de forma
carinhosa e reveladora de grande envolvimento afetivo, mencionando o
sorriso da criança, a alegria de estar com ela e o interesse no seu bem
estar (...) parece estar numa situação de estresse, angustiado com as
acusações (injustas no seu entender) que vem recebendo. Expressa
grande tristeza e inconformidade quanto à dificuldade de se relacionar de
forma mais livre com o filho. Verbaliza seu contentamento por perceber
que o vínculo afetivo com a criança foi estabelecido, pois, apesar do
contato restrito entre pai e filho, o pequeno João vai sorrindo abraçar o
pai nos encontros (...) entendemos que o pai tem condições psicológicas
para receber a visita do filho em ambiente seguro, porém livre de
vigilância constante”.
De outra banda, o laudo de ato libidinoso
realizado na criança João Ricardo resultou negativo (fls. 28/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
Além disso, as fotografias carreadas aos autos
(fls. 99/104) dão conta de que as visitas eram costumeiramente
acompanhadas.
É sabido que para a tipificação do crime de
denunciação caluniosa é necessária a existência de dolo direto, não
sendo suficiente dolo meramente eventual.
No caso em apreço, porém, restou suficientemente evidenciado que as acusadas deram causa
intencionalmente à investigação policial, sabendo que a vítima era
inocente, notadamente porque Sylvia não concordava com a guarda
compartilhada e visitas desassistidas.
Se já não fosse o bastante, o sujeito passivo do
crime de denunciação caluniosa também é o Estado, uma vez que a
falsa imputação de crime não prejudica somente a pessoa contra quem
é feita, mas, da mesma forma, a Justiça.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar as
apelantes pelos crimes de denunciação caluniosa, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois,
firmes elementos para convencimento do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
Portanto, confirmada e demonstrada a autoria,
a condenação das acusadas era mesmo imperativa e foi bem lançada.
No tocante às penas corporal e pecuniária e
ao regime de seu cumprimento, verifico que foram fixados com correção,
atentando aos critérios norteadores dos artigos 33, § 2o e 59, ambos do
Código Penal.
Anoto, por necessário, que as penas privativas
de liberdade deveriam ter sido substituídas por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, a teor do que dispõe
o artigo 44, § 2o, 2a parte, do Código Penal.
Além disso, seria o caso de reconhecimento do
concurso material de infrações penais, uma vez que os crimes de
denunciação caluniosa foram praticados em espaço de tempo superior a
trinta dias (23/10/2015 e 11/08/2017 fls. 01/04).
Todavia,
como
não
houve
inconformismo
externado pelo Ministério Público, nada resta a ser feito, em obediência
ao princípio que veda o reformatio in pejus.
Por fim, anoto que eventual isenção de custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal No 0016049-41.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 34.447
deverá ser buscada por ocasião da execução do julgado, por ser a fase
adequada para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe
sempre a possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando
refutada, desta feita, eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, LXXIV,
da Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao apelo, mantida íntegra a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator